Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-78.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Habilitação. Telefônica apresentou o valor correto (R$ 4.231,01), que será completado com 15% de honorários. O peticionário possui direito (adquiriu por PEX em 16.9.1996, pela Portaria 1028). Exclusão de dobra acionária, juros sobre capital próprio e dividendos. Observância dos eventos societários.
PROVIMENTO.